Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. "DUTY TO MITIGATE THE LOSS". INAPLICÁVEL. JUROS. INÉRCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do agravante diretamente em folha de pagamento, uma vez respeitada sua dignidade e possibilidade de manutenção de sua família, buscando-se a efetividade da execução.
2. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados, não há comprovação de que a penhora no percentual fixado afetará a subsistência do agravante ou de sua família, sendo absolutamente cabível.
3. Não há que se falar em aplicação da Teoria do "duty to mitigate the loss" para reduzir o valor da execução, haja vista que o valor fora aumentado em razão dos juros aplicados, uma vez não encontrados bens do executado para quitação do débito durante longo período, em virtude de sua inércia.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.